Tribunal: TJES
Processo: 5001358-08.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001358-08.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo de Direito de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente em face do Juízo de Direito de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, nos autos de ação de majoração de adicional de insalubridade e danos morais proposta contra o Município de Linhares. A autora, técnica de enfermagem, busca a elevação do adicional para o grau máximo (40%) com reflexos retroativos ao período da pandemia de COVID-19, sob o argumento de exposição a agentes biológicos nocivos. O Juízo Suscitado declinou da competência por entender necessária a produção de prova pericial complexa, enquanto o Juízo Suscitante defende a competência absoluta do Juizado em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade intrínseca de prova pericial complexa para a apuração do grau de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite estabelecido no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública submete-se à matriz constitucional do inciso I do art. 98 da CF/1988, que restringe tal atuação a causas de menor complexidade.

O exame técnico previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009 destina-se a provas simplificadas e esclarecimentos pontuais, não abrangendo perícias que exijam vistoria especializada no ambiente laboral e análise técnica aprofundada de agentes nocivos.

A pretensão de majoração de adicional de insalubridade demanda verificação das atividades desempenhadas, grau de exposição e eficácia de equipamentos de proteção, o que configura complexidade incompatível com os princípios da celeridade e informalidade do rito especial.

A complexidade da causa decorre da natureza da prova necessária ao deslinde da controvérsia, independentemente do valor econômico perseguido ou da eventual dispensa de instrução pelas partes.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça orienta que a necessidade de perícia formal para averiguação de insalubridade afasta o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em favor do Juízo Comum Fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares).

Tese de julgamento
:

A necessidade de prova pericial complexa para a aferição de grau de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, inciso I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5000381-16.2026.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 1ª Câmara Cível, j. 14.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarado competente o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da ação indenizatória ajuizada por Ana Lúcia Recoliano Dias Tedoldi e L. F. T., na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido da ré de devolução, nos próprios autos, de valores levantados pela autora após suposta adesão ao sistema indenizatório administrativo (Novel) pela Fundação Renova, determinando o arquivamento após as comunicações.

Nas razões recursais de id.
17218540
, a agravante sustenta em síntese que
a)
o agravo é cabível à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;
b)
houve pagamento administrativo por dano moral com posterior levantamento integral do depósito judicial, o que configuraria duplicidade;
c)
a autora teria concordado com a devolução parcial de 50% do principal, tendo depois se retratado;
d)
há probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de enriquecimento sem causa;
e)
há risco de dano grave, consistente na manutenção do recebimento em duplicidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma do
decisum
para determinar a devolução, nos próprios autos, do montante apontado.

Decisão id.
17326023
indeferindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no id.
17648140
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 5001358-08.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se a ação originária, que versa sobre majoração de adicional de insalubridade em favor de servidora municipal da área da saúde, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, ou perante a Vara da Fazenda Pública, em virtude da complexidade probatória inerente à apuração técnica do grau de insalubridade.

Pois bem.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituída pela Lei nº 12.153/2009, possui, em regra, natureza absoluta nas causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios cujo valor não exceda 60 salários mínimos.

Todavia, essa regra de competência não pode ser interpretada de forma isolada, dissociada da matriz constitucional dos Juizados Especiais.

O art. 98, inciso I, da Constituição Federal, ao disciplinar a criação dos Juizados Especiais, vincula sua atuação às causas de menor complexidade.
A simplicidade procedimental, a informalidade e a celeridade, que constituem a razão de ser desse microssistema, pressupõem compatibilidade entre a natureza da controvérsia e a cognição simplificada que lhe é própria.

É certo que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 admite a realização de exame técnico no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, a previsão legal refere-se à prova técnica simplificada, destinada a esclarecer questões pontuais e compatíveis com o rito especial, não alcançando hipóteses que demandem perícia clássica
, com vistoria especializada, análise do ambiente laboral, verificação das atividades efetivamente desempenhadas, grau de exposição a agentes nocivos, eventual fornecimento e eficácia de equipamentos de proteção e demais circunstâncias técnicas próprias da engenharia e da medicina do trabalho.

Nesse sentido, esta Colenda Primeira Câmara Cível, em hipótese análoga, decidiu que a necessidade de prova pericial complexa para averiguação de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo irrelevante, inclusive, eventual dispensa da prova pelas partes, pois a complexidade deve ser aferida a partir da natureza da causa de pedir e da prova abstratamente necessária ao deslinde da controvérsia:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. DISPENSA PELAS PARTES. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, nos autos de Ação de Cobrança de adicional de insalubridade e horas extras ajuizada contra o Município de Sooretama. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o argumento de que a lide exige perícia complexa. Em contrapartida, o Juízo Suscitante sustenta a competência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e do fato de as partes terem abdicado da produção probatória pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade intrínseca de prova pericial complexa para o reconhecimento de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando as partes litigantes expressamente dispensam a produção de tal exame técnico nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As demandas que versam sobre adicional de insalubridade exigem perícia técnica formal com vistoria in loco e análise científica de agentes nocivos, providência que ultrapassa os limites do exame técnico simplificado.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Primeira Câmara Cível, sedimentou o entendimento de que a necessidade de perícia em casos de insalubridade afasta o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A causa de pedir e os pedidos formulados pelas partes definem a complexidade imanente da lide, de modo que a natureza da prova necessária atrai a competência do Juízo Comum independentemente da efetiva produção instrutória.

6. A dispensa de prova pericial pelas partes ou a inércia instrutória não transmuda a natureza complexa da ação e não autoriza a modificação da competência por mera conveniência processual.

7. O Juízo competente em razão da matéria complexa resolve eventual deficiência na instrução mediante a aplicação das regras do ônus da prova, julgando o mérito e atribuindo o gravame da sucumbência probatória a quem detinha o respectivo ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares).

Tese de julgamento:

1. A necessidade de prova pericial complexa para averiguação de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A dispensa de exame pericial pelas partes não afasta a complexidade inerente à lide e não desloca a competência para o Juizado Especial, resolvendo-se a eventual deficiência de provas pelas regras processuais de distribuição do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 98, I; CPC, arts. 373, 954 e 955; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º, e art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência citada: TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50188602820248080000, Relatora Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 06.05.2025; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50162724820248080000, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 20.02.2025; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50163305120248080000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 19.12.2024; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 00024759420188080002, Relator Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 11.07.2024; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 0023657-40.2021.8.08.0000, Relatora Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publ. 10.03.2022. (TJES. Conflito de competência cível nº. 5000381-16.2026.8.08.0000. Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. 1ª Câmara Cível. Julg.: 14/05/2026).

No caso concreto, embora o valor atribuído à causa, de R$ 21.792,40, esteja abaixo do limite legal de 60 salários mínimos, a controvérsia não se resume à simples operação aritmética ou à aplicação direta de norma abstrata.

A autora pretende a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, com efeitos retroativos ao período da pandemia de Covid-19, sob o argumento de que, na condição de técnica de enfermagem vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, esteve submetida a risco acentuado de exposição a agente biológico.

A matéria reclama prova pericial de maior densidade, com cognição exauriente e contraditório pleno, circunstância que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o proveito econômico perseguido seja inferior ao teto legal.

Nesse contexto, impõe-se a declaração de competência do Juízo Comum Fazendário para processar e julgar a demanda originária, na medida em que a necessidade intrínseca de prova pericial de alta complexidade afasta a alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a instrução do feito seguir o rito regular adequado.

Ante o exposto,
conheço do presente conflito negativo de competência cível para declarar competente o Juízo Suscitante
, qual seja, o
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
, determinando a imediata remessa dos autos para o regular processamento e julgamento da ação originária.

É como voto.